Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-96.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. ECA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA ADOLESCENTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Visitas, que julgou parcialmente procedente o pedido para readequar o regime de convivência familiar entre a adolescente e suas familiares da linha paterna, mantendo, por ora, suspensa qualquer modalidade de visita compulsória. Por outro vértice, o pedido reconvencional foi rejeitado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal e da complementação de laudo pericial, assim como se é adequado o regime de visitas estipulado por sentença.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção demasiada de provas para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
4. No espectro do direito de família, a integral proteção ao interesse da criança ou adolescente é princípio básico e determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação e visitas, de modo que o magistrado deve tomar medidas que preservem o seu bem-estar físico, mental e emocional.
5. Deve o julgador adotar a solução que melhor resguarde os interesses da criança ou adolescente, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados, sendo, por conseguinte, esse o princípio fundamental do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. A idade do adolescente e sua manifestação de vontade devem ser consideradas para assegurar proteção emocional e evitar imposição de convivência forçada que possa gerar prejuízos psíquicos.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Nos casos que envolvem guarda, visitas e modificações substanciais na vida da criança ou do adolescente, sua oitiva revela-se importante para que sejam conhecidos seus interesses e desejos em relação às questões debatidas. Principalmente quando se trata de adolescente, encontrando-se em estágio de desenvolvimento no qual já possui discernimento suficiente para expressar suas preferências e sentimentos.